Tribunal: TJSP
Processo: 1019172-79.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ETILÔMETRO. Segurança denegada na origem. Recurso do impetrante. Pretensão de afastamento do teor dos arts. 165-A e 277, § 3o, do CTB. Inviabilidade. Tese fixada pelo eg. STF em sede do RE no 1.224.374/RS, Tema no 1.079. Entendimento desta 11a Câmara de Direito Público. Infração de trânsito bem

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DE ETILÔMETRO. Segurança denegada na origem. Recurso do impetrante. Pretensão de afastamento do teor dos arts. 165-A e 277, § 3o, do CTB. Inviabilidade. Tese fixada pelo eg. STF em sede do RE no 1.224.374/RS, Tema no 1.079. Entendimento desta 11a Câmara de Direito Público. Infração de trânsito bem caracterizada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.